Tribunal: TJBA
Processo: 8045210-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045210-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: NELIO BRANDAO MOURA

Advogado(s)
:
WENDERSON ARAUJO CALDAS, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Comprovada a ocorrência de acidente em rodovia, o vínculo entre o veículo e a atividade laboral do agravado e o impacto sobre sua subsistência, restam configurados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

3. A fixação de multa diária para garantir o cumprimento da decisão judicial não revela abusividade quando compatível com a natureza da obrigação e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045210-54.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e como gravado NELIO BRANDAO MOURA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.